Tribunal: TJSP
Processo: 2091532-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – IPTU – Decisão que indeferiu tutela de urgência à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Imóvel destinado à locação temporária de espaço – Classificação equivocada do imóvel não demonstrada de plano - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – CTN, art. 151, II, CPC, art. 300 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – IPTU – Decisão que indeferiu tutela de urgência à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Imóvel destinado à locação temporária de espaço – Classificação equivocada do imóvel não demonstrada de plano - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – CTN, art. 151, II, CPC, art. 300 - Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.